Tribunal: TJPA
Processo: 0808680-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808680-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DETHMAR CARVALHO CARDOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DIREITO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE DOENÇA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU DEPENDENTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 44/1997 DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. VIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DETHMAR CARVALHO CARDOSO, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Tutela Provisória Antecedente, processo nº 0800260-10.2019.8.14.0003, oriunda do juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, através da qual proferiu a seguinte a decisão:

“(...) Em uma análise perfunctória do caso, NÃO é possível vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.

A tutela de urgência é instituto jurídico disciplinado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesse dispositivo, encontram-se os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido tutela de urgência. Assim, vê-se que é imprescindível para a adoção de medidas liminares pelo juízo o atendimento de elementos que apontem a probabilidade das alegações ( ) e o perigo de dano ou o risco ao resultado fumus boni iuris útil do processo (periculum in mora)

A probabilidade das alegações importa em dizer devem haver elementos indicativos acerca do direito alegado pelo postulante.

Já o perigo de dano é verificado quando presente hipótese que impunha dano de difícil reparação ou irreparável decorrente da demora processual.

Pois bem, na hipótese não verifico a probabilidade das alegações autorais, no momento.

Por primeiro, observo nesta análise perfunctória que houve declinação das razões, no interesse da administração, pela qual a requerente seria relotada, verificando, ademais, que os motivos foram expostos em Termo de Ajuste de Conduta com participação da municipalidade, do Ministério Público e do próprio sindicato que assiste a parte autora.

Sendo que a municipalidade destacou que o servidor (e os demais) estariam sem carga horária na zona urbana, ou seja, houve declinação ainda que sucinta, das razões que ensejaram o ato de remoção, presente, pois, o aparente interesse público para o resguardo aos princípios da eficiência e continuidade do serviço.

A requerente não demonstrou, documentalmente, a probabilidade de ato ilegal ou viciado, ou mesmo que as razões expostas não existem.

Igualmente, não há a probabilidade do alegado direito, comprovado de forma verossímil quanto ao suposto desvio de finalidade ou ofensa a impessoalidade.

O simples exercício das funções pela requerente na zona urbana desta cidade, não implica direito adquirido frente ao ato da municipalidade. O interesse a ser tutelado não é o individual da servidora, mas sim ao da Administração aquando da necessidade da continuidade do serviço público com eficiência. A administração pública é dotada de superioridade frente.”

Na origem, o então Recorrente interpôs Ação de Tutela Provisória Antecipada em caráter Antecedente, aduzindo que é servidor concursado da Prefeitura Municipal de Alenquer, para o cargo de professor, desde 2007, trabalhando de 2015 a 2018 na E.M.E.F. NOVA ESPERANÇA, localizada na sede do Município de Alenquer.

Aduziu que sempre trabalhou na zona urbana, estruturando sua vida na sede do Município de Alenquer e que sem qualquer motivação está sendo removida, contra a sua

vontade, para a zona rural.

Asseverou que sua genitora é acometida por enfermidade renal crônica, nível 3,

classificada pela CID 10: N 18.9, I 10 e E 11, e nos termos da Lei Municipal 044/97 (Regime Jurídico dos Servidores do Município), a remoção dos servidores para localidade diversa de onde está lotado com o objetivo de acompanhar o cônjuge ou companheiro, e ainda, para facilitar a busca por cuidados médicos, para si mesmo, cônjuge, companheiro ou dependente, é condicionado a remoção a avaliação por junta médica. Em razão de tal disposição que o Requerente/Agravante pleiteou permanecer no local em que se contra, com o objetivo de acesso a tratamento de saúde, conforme a Legislação Municipal garante.

Apontou que diante da eminente remoção formalizou requerimento, junto ao Secretário Municipal de Educação, requerendo sua permanência na zona urbana, contudo, a administração Municipal, através do PARECER 050/2019-PGM/PMA, respondeu negativamente ao requerimento, sem sequer se fundamentar em avaliação realizada pela junta médica, como determina a parte final do parágrafo único, do artigo 37, da Lei Municipal 044/97 e informa o próprio parecer jurídico, para orientar a municipalidade sobre a revisão ou da remoção do servidor.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme demonstrado em

alhures.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de liminar (ID 2319394).

Em razões recursais, em síntese, aduz que via de regra os servidores públicos não

gozam da inamovibilidade, porém a remoção dos servidores, nestas condições, em que estão indo para a zona rural, pela simples vontade da gestão, a qual se funda em motivos que não se sustentam, também não encontra amparo legal, isso porque não basta ter uma declaração de motivos é preciso que esses motivos justifiquem sua prática.

Ressaltou que foi firmado com o Ministério Público Estadual, o Termo de Ajustamento de Conduta de 001/2019, objetivando adotar medidas que permitam a regularização do pagamento de trabalhadores da educação no Município de Alenquer, ficando assegurado aos professores que realizaram o concurso “aberto” as vagas na zona urbana não ocupada pelos servidores que realizaram concurso especifico para a zona rural, todavia, não há transparência na elaboração dos critérios de remoção.

Colacionou entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores no sentido de que a remoção ou transferência ex officio de servidor público deve ser necessariamente motivada, sob pena de nulidade.

Com esses argumentos pugnou pela concessão de antecipação de tutela determinando a revisão da decisão pelo Juízo
a quo
, nos termos da legislação Municipal.

Em decisão de Id. 2491964, indeferi a tutela antecipada recursal nos termos requeridos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 2772078.

O representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso (Id. 3345550).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito deste agravo de instrumento.

Conforme noticiado nos autos, o agravante é servidor concursado do Município de Alenquer, no cargo de professor, desde 2007, e sempre trabalhou nas escolas localizadas na sede do Município de Alenquer.

Todavia, afirma ter sido removido da zona urbana para a zona rural, por meio do MEMORANDO RHSEMED/ PMA Nº 379/2019, o qual a lotou na E.M.E.F. SÃO FRANCISCO I, na COMUNIDADE KM 30.

Afirma ainda residir com sua genitora, a qual alega ser paciente renal crônica, nível 3, classificada pela CID 10: N 18.9, I 10 e E 11, pelo que precisa fazer acompanhamento médico constante, necessitando de amparo médico urgente.

Ora, a pretensão havida neste agravo de instrumento não é de obstar a remoção realizada pelo Município, mas de realização de perícia médica para avaliar a situação da genitora do Agravante, viabilizando a produção de prova para eventual pedido de permanência na sede do Município de Alenquer.

Como se depreende dos autos, na origem cuida-se de tutela antecipada antecedente, e
“a pretensão do requerente na presente demanda é a realização da avaliação médica, por junta médica, nos termos estabelecidos no parágrafo único, do artigo 37, da Lei Municipal 044/97 e a consequente anulação do ato que a removeu para a zona rural”
(Id. 2319402 - Pág. 16).

Todavia, o Juízo a quo indeferiu o pleito liminar ao fundamento de que “
o simples exercício das funções pela requerente na zona urbana desta cidade, não implica direito adquirido frente ao ato da municipalidade”.

Compulsando os autos, verifico que o Agravante juntou o Relatório Médico de Id. 2319404 - Pág. 4, que corrobora a informação por ele trazida com relação à situação de saúde de sua genitora.

Por outro lado, verifico que o pedido de tutela antecedente veiculado neste recurso é tão somente de viabilizar a produção de prova, sem nenhum juízo antecipado quanto ao direito ou não de permanecer na zona urbana do Município de Alenquer.

Assim, tenho que não lhe deve ser negada a possibilidade de produzir a prova pericial.

Ademais, a Lei Municipal n. 44/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único do Município de Alenquer, garante o direito ao servidor de ser removido para acompanhar cônjuge, companheiro ou dependente, por motivo de saúde,
condicionada a comprovação por junta médica
(art. 37, parágrafo único).

Ora, sabe-se que da mesma forma que o “direito de ir e vir” inclui o “direito de permanecer”, no direito de remoção a pedido também deve ser incluído o direito de permanecer, dadas as circunstâncias autorizadas em lei.

Ademais, como a remoção para a zona rural já foi materializada, é devido o acolhimento da pretensão de realização de perícia, na forma da lei municipal, para instruir eventual pedido do servidor Agravante de retorno à zona urbana.

Negar a possibilidade de produção da prova pericial ao qual o direito do servidor é condicionado equivaleria a negar-lhe a eventual postulação jurídica desse direito de forma indevida.

Por todo o exposto,
conheço do presente agravo de instrumento e voto no sentido de lhe dar provimento para conceder a tutela antecipada requerida e determinar a realização da perícia médica nos termos pedidos pelo Agravante.

Ressalto ainda que eventual direito à remoção do Agravante deverá ser analisado pela Administração Municipal após a conclusão da perícia acima determinada.

É como voto.

Belém, 17/10/2021